Tribunal: TJPA
Processo: 0819688-45.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0819688-45.2023.8.14.0000

REQUERENTE: DARIO AUGUSTO ARAUJO DEL AGUILAL

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA EM DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. É incabível utilizar a revisão criminal como substitutivo de apelação, pois é cediço que sua natureza jurídica não é de sucedâneo recursal e os pedidos não se prestam à reapreciação de questões já amplamente debatidas no processo, só sendo admitida em casos excepcionais e em hipóteses taxativas, tendo em vista a segurança jurídica decorrente da coisa julgada.

2. No presente caso, resta claro que o requerente tenta utilizar a ação de revisão criminal como segundo recurso de apelação, onde pretende reexaminar, mais uma vez, a decisão condenatória de 1º grau, visando à absolvição e/ou modificação da dosimetria penal, o que não é cabível em sede revisional. Tais questões já foram satisfatoriamente debatidas e satisfatoriamente fundamentadas pelo TJPA e pelo juízo sentenciante.

3. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E JULGAR IMPROCEDENTE
a presente revisão criminal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de farias.

Belém/PA, 09 de abril de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal interposta por DARIO AUGUSTO ARAÚJO DEL AGUILAL, com fundamento no art. 621, inciso I do Código de Processo Penal, objetivando reformar decisão condenatória proferida pela MM Juíza da 3ª Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca da Capital/PA, no bojo do processo penal de conhecimento nº 0008785-86.2016.8.14.0401, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa pela prática da conduta tipificada no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
denúncia
que no dia 14.04.2016, por volta das 23h00, o policial militar Marlúcio Antônio Cruz da Silva realizava ronda ostensiva, quando recebeu a informação, via telefone celular, de que dois indivíduos, que instantes antes haviam praticado um homicídio dentro de um supermercado da Rodovia Augusto Montenegro, estariam, possivelmente, escondidos em uma quitinete localizada dentro de uma área de invasão do Conjunto Jardim Sevilha, Bairro Parque Verde. De posse de tais informações, o policial e sua guarnição se deslocaram ao local indicado, onde encontraram o acusado, na companhia de outro indivíduo, em frente a uma quitinete. A polícia, então, adentrou o imóvel e procedeu à revista do local, onde encontrou uma porção de erva prensada e 10 (dez) petecas de cocaína. No momento da prisão e lavratura do auto flagrancial, o denunciado confessou ser proprietário do material apreendido.

A defesa do requerente alega que
a sentença de 1º grau deve ser reformada, ante a manifesta contrariedade às evidências dos autos, dada a insuficiência probatória
, eis que não comprovadas a materialidade e autoria delitivas do crime a ele irrogado, tendo havido ofensa ao princípio da ampla defesa, eis que o juiz apenas levou em consideração a versão acusatória, ignorando a quantidade de entorpecente encontrada com o réu, bem como, a não apreensão de apetrechos que indicassem a comercialização de drogas e, ainda, em razão da invasão de domicílio feita pelos policiais.

Aduz, ainda, que a
pena a ele aplicada restou desproporcional,
dada a
inidônea fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Requer, assim, seja
julgada procedente
a presente Revisão Criminal, a fim de que
seja declarada nula a decisão impugnada, com a concessão a liberdade do requerente
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e improcedência da presente ação revisional
.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

De certo, a coisa julgada representa instituto que obedece a razões jurídico-políticas, de natureza prática, voltadas a garantir a certeza do direito que assegura a paz social, de modo que, por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das decisões judiciais de mérito, concretiza o anseio de segurança do direito presente nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal e da ação rescisória no juízo cível. Isto ocorre quando a sentença ou o acórdão se revestem de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor “justiça” sobre o valor “certeza”.

No presente caso, resta claro que o requerente tenta utilizar a ação de revisão criminal como um segundo recurso de apelação, onde pretende reexaminar, mais uma vez, a decisão condenatória, visando a modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional.

As questões relativas à culpabilidade e à pena do réu já foram satisfatoriamente debatidas em recurso de Apelação Penal n.º 0008785-86.2016.8.14.0401, conforme se vê do
Acórdão n.º 218.925, publicado no Diário de Justiça de 23.09.2021, oriundo da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal
, de Relatoria do Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, que restou assim ementado:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO ACOLHIMENTO. BUSCA DOMICILIAR PRECEDIDA DE CONSENTIMENTO E INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. DELITO DE FLAGRANTE PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO TOXICOLÓGICO POSITIVO PARA COCAÍNA E MACONHA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE SE DESENVOLVEU A PRISÃO DO APELANTE DEMONSTRAM QUE A DROGA ENCONTRADA NÃO SE DESTINAVA AO CONSUMO PESSOAL. DESCLASSIFICAÇÃO REJEITADA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA RESTRITIVA DE DIREITOS. DOSIMETRIA REALIZADA CORRETAMENTE. A PENA DE SEIS ANOS DE RECLUSÃO NO PERMITE A SUBSTITUIÇÃO PRETENDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISO UNÂNIME.

ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

I. A defesa afirmou que a prisão em flagrante do recorrente ocorreu após invasão de domicílio, fato que tornaria nulo o ato praticado e inepta a denúncia. Todavia, observa-se que a entrada da polícia militar no logradouro onde estavam as drogas foi autorizada e consentida, em oposto ao que afirma a defesa nas razões recursais. No mais, não se tratou de busca domiciliar aleatória, injustificada e desprovida de investigação prévia. Em verdade, os policiais militares estavam investigando o paradeiro dos autores de um homicídio, tendo sido informados de que os meliantes estariam escondidos no conjunto Jardim Sevilha. Ao chegarem ao residencial, se depararam com dois elementos em atitude suspeita, procurando esconderijo em um “kitnet”. Feita a abordagem, os militares encontraram com o recorrente papelotes de cocaína e maconha prensada, razão pela qual foi preso em flagrante. Sabe-se que o crime de tráfico de drogas mantém o agente em permanente estado de flagrância, legitimando, portanto, a ação policial que, como visto, foi precedida de investigação e de fundada suspeita, a qual foi confirmada, posteriormente, pela autoridade policial. A alegação de inépcia da denúncia resta superada com o advento da sentença penal condenatória, conforme, de resto, preceitua a jurisprudência. Precedentes;

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

II. A materialidade do crime restou comprovada pelo laudo toxicológico definitivo, que atestou positivo para cocaína e maconha, após exame no material apreendido. A autoria delitiva ficou demonstrada pelo depoimento dos policiais Marlúcio Antônio Cruz da Silva e Rogério Rodrigo da Paz, os quais confirmaram em juízo que, durante diligência no Conjunto Sevilha, visualizaram dois homens escondendo-se no interior de um kitnet. Após solicitarem autorização para adentrar no local, teriam apreendido cem gramas de maconha prensada e dez papelotes de cocaína, prontos para a venda. Os depoimentos dos policiais, além de coerentes entre si, corroboram o resultado da prova pericial, não deixando dúvida quanto a ocorrência do crime. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outros elementos de prova. Precedentes;

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO

III. As circunstâncias em que se desenvolveu a prisão do apelante demonstram que a droga não se destinava ao consumo pessoal. O tráfico de drogas tem tipo penal de ação múltipla, cujo núcleo pune diversas condutas, entre elas a de manter em depósito. Assim, para a caracterização do delito, desnecessário que o agente seja flagrado no momento da venda, a fim de que se tenha a prova cabal da mercancia. A condição de usuário de entorpecentes não tem o condão de afastar, por si só, o delito de tráfico de drogas, pois isso a alegação de que o entorpecente era destinado ao consumo pessoal deve ser comprovada pela defesa. No caso em apreço, a defesa não se desincumbiu deste ônus, não conseguindo produzir elementos de convicção, que amparassem a tese de desclassificação sustentada. Condenação mantida;

PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA RESTRITIVA DE DIREITOS

IV. A defesa requereu genericamente a redução da pena imposta ou a aplicação de sanção diversa da privativa de liberdade. Todavia, não houve ilegalidade no cálculo de pena realizado. Na hipótese, tendo a pena sido estabelecida em seis anos de reclusão, inviável a substituição por pena restritiva de direitos. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJPA – ACÓRDÃO Nº 218.925 – APELAÇÃO CRIMINAL – 2ª TURMA DE DIREITO PENAL – RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES)

Observa-se que, no julgado colacionado,
a 2ª Turma de Direito Penal, no que diz respeito à dosimetria da pena, analisou-a e a manteve,
em obediência a todos os ditames legais concernentes à matéria
, senão vejamos:

“DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA

A defesa requereu genericamente a redução da pena imposta ou a aplicação de sanção diversa da privativa de liberdade.

Na sentença, a dosimetria foi assim realizada:

“Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59, do Código Penal, como também, levando-se em consideração o disposto no art. 42, da lei n.º 11.343/06, tem-se que a culpabilidade é exacerbada, tendo em vista a natureza da substância encontrada (01 porção prensada de maconha e mais 10 petecas de substância vulgarmente conhecida como cocaína), de acordo com o laudo toxicológico de fl. 13), ressaltando-se que o referido entorpecente é deveras prejudicial à saúde e possui alto poder viciante e destrutivo, pelo que considero a culpabilidade, in casu, desfavorável ao citado réu. [...] Ainda na primeira fase da dosimetria da pena, quanto aos antecedentes, não estão maculados, com observância da súmula 444 do STJ; sem elementos para aferir a sua personalidade e sua conduta social; motivos normais desta espécie de crime; circunstâncias costumeiras desta espécie de delito; consequências extrapenais normais neste tipo de crime. Sem vítima determinada. Nessa esteira, fixo a pena-base em 07 anos de reclusão e 700 dias-multa. Na segunda fase de aplicação da pena, não vislumbro a existência de circunstâncias agravantes, mas verifico a atenuante da confissão espontânea a ser observada, nos termos da alínea d, inciso III, do art.65, do CP, razão pela qual diminuo a pena em 1 ano de reclusão e 100 dias-multa, perfazendo 06 anos de reclusão e 600 dias-multa. Na terceira fase, não observo nenhuma causa de aumento de pena ou de diminuição, pelo que torno a PENA DEFINITIVA em 06 anos e 600 dias-multa. Fixo os dias-multa no valor equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 43, caput, da Lei 11.343/2006. Ressalte-se que deixo de aplicar a causa de diminuição, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, porquanto o réu ostenta outro registro criminal em sua certidão de antecedentes em anexo, o que evidencia sua dedicação à prática de crimes, considerando que é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006. STJ. 3ª Seção. EREsp 1.431.091-SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 14/12/2016 (Info 596). [...] Fixo como regime de cumprimento de pena o regime FECHADO, com observância do disposto no art. 33 e seus parágrafos, do C.P, e art. 387, § 2º, do CPP, mormente a culpabilidade exacerbada do réu no delito em comento. [...]”

Examinando a dosimetria, observa-se que o julgador avaliou desfavoravelmente a culpabilidade do recorrente, tendo como base a natureza altamente viciante do entorpecente e a quantidade apreendida, conforme preceitua o art. 42 da Lei da lei n.º 11.343/06. Havendo uma circunstância judicial desfavorável, o magistrado corretamente se afastou do mínimo legal, aplicando a base em sete anos e setecentos dias-multa, de acordo com a súmula 23 do TJ/PA.

Após, o magistrado reconheceu a atenuante da confissão, reduzindo a sanção para seis anos e seiscentos dias-multa, a qual restou definitiva, tendo em vista a impossibilidade de se aplicar a minorante do tráfico privilegiado, dado que a certidão de antecedentes criminais do apelante demonstra a sua dedicação a atividades criminosas.

Embora não atacado no recurso, vale frisar que o juiz fundamentou satisfatoriamente a escolha do regime fechado, com fulcro na análise das circunstâncias judiciais realizadas por ocasião da base.

Ora, conforme explanado, não houve ilegalidade no cálculo de pena realizado. Por esta razão, mantenho a sanção originalmente fixada. Na hipótese, tendo a pena sido estabelecida em seis anos de reclusão, inviável a substituição por pena restritiva de direitos. (...)”

Com efeito, tal fato deixa claro que o autor busca questionar os critérios discricionários utilizados pelo órgão julgador na fixação da pena, o que não se permite em sede de Revisão Criminal, conforme se verifica dos precedentes jurisprudenciais colacionados, oriundos não só desta Corte de Justiça, como também do STF:

REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA PENAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO TAXATIVAS. PRETENSÃO DE REAVALIAÇÃO DE ASPECTOS DISCRICIONÁRIOS DA DOSIMETRIA DA PENA. EVENTUAL CONTROVÉRSIA RAZOÁVEL ACERCA DA VALORAÇÃO DE PROVAS E/OU DO DIREITO. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1.
Omissis. 2. A revisão criminal, instrumento processual posto à disposição do condenado, tem como finalidade precípua conciliar, de um lado, a exigência de juridicidade da prestação jurisdicional e, de outro, a necessária segurança jurídica decorrente dos pronunciamentos emanados do Estado-Juiz, mediante observância de hipóteses de cabimento taxativamente previstas no ordenamento jurídico e que traduzam situações efetivamente graves que, em tese, possam autorizar a excepcional desconstituição da coisa julgada material. 3. Assim, a revisão criminal, que não tem feitio recursal, não se presta a, fora de sua destinação normativa, submeter a matéria subjacente ao crivo do Tribunal Pleno por razões derivadas exclusivamente do inconformismo defensivo ou de razões afetas ao suposto desacerto da razoável valoração da prova e/ou do direito. 4. No caso específico de ações penais originárias de competência de órgão fracionário desta Suprema Corte, a medida revisional também não funciona como ferramenta processual apta a inaugurar a jurisdição do colegiado maior como forma de contornar o não preenchimento dos requisitos impostos pela jurisprudência do STF ao cabimento dos embargos infringentes. 5.
Segundo a firme jurisprudência desta Suprema Corte, a dosimetria da pena não se subordina à observância de rígidos esquemas ou regras aritméticas, assegurando-se ao competente órgão julgador certa discricionariedade no dimensionamento da resposta penal. Também inexiste correspondência necessária entre a expressividade numérica de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o consequente incremento da pena-base.
6. Não configura ilegalidade o ato jurisdicional que condiciona a configuração de arrependimento posterior, previsto no art. 16 do Código Penal, à concomitante demonstração da voluntariedade e pessoalidade da reparação do dano. 7. O título condenatório que acolhe interpretação possível e razoável em prejuízo do acusado não consubstancia vulneração a texto expresso de lei, sendo que a solução de controvérsias ponderadas acerca da interpretação de normas jurídicas não se insere no escopo taxativo de abertura da via revisional. 8. Hipótese concreta em que a dosimetria da pena, embora contrarie os interesses do postulante, não desvela mácula sob a perspectiva da legalidade, cingindo-se a irresignação defensiva ao campo do acerto ou desacerto na fixação da censura penal, espacialidade que conta com discricionariedade judicial insuscetível de reexame em sede de revisão criminal. 9. Revisão criminal não conhecida. (STF. Plenário. RvC 5475/AM, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 6/11/2019 (Info 958).

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA DOS CRIMESDE ESTUPRO E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO (ART.213, “CAPUT” E ART.148, § 1º, V, TODOS DO CPB). ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONTRÁRIA A EVIDÊNCIA DOS AUTOS. IMPROCEDENTE. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva, que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado, onde há vício de procedimento ou de julgamento, e cuja admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas do art. 621, incs. I, II, e III, do CPP. 2. A revisional não pode ser utilizada como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos, de modo que a redução da pena em sede de revisão criminal é admitida de forma excepcional, desde que haja demonstração de erro técnico, flagrante ilegalidade, ou surgimento de novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA e IMPROVIDA. (TJPA - 5918823, 5918823, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-08-09, Publicado em 2021-08-11)

E M E N T A PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ART. 621 INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENSO REEXAME DA DOSIMETRIA DA PENA. PENA FIXADA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. CRITÉRIOS SUBJETIVOS DO JUÍZO. ALTERAÇÃO EM SEDE REVISIONAL. NÃO CABIMENTO. REVISÃO IMPROCEDENTE. 1. A alteração da reprimenda em sede de Revisão Criminal só se justifica se foi praticada contra o "texto expresso da lei". Não há espaço para uso de Revisão Criminal com o escopo de obter dos membros do Tribunal um juízo subjetivo das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas diverso do juízo manifestado pelo Magistrado "a quo" e pelo Órgão Colegiado. 2.
A revisão criminal não se presta para reavaliar os critérios subjetivos utilizados pelo magistrado, ao fazer a dosagem da pena, dentro dos limites previstos em lei. O pedido de revisão criminal não admite ampla revisão da pena aplicada, que nesta sede processual só pode ser modificada em caso de erro técnico ou de injustiça manifesta, o que não se verifica nos autos.
3. Não há sustentação fático-jurídica para o pedido de reconhecimento da incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, já que o órgão fracionário reconheceu que o réu integrava a organização criminosa ao tempo dos fatos. 4. A questão já foi apreciada pelo magistrado sentenciante e ratificada pela Turma julgadora, no sentido de que os fatos narrados foram praticados em concurso formal impróprio e, portanto, devem ser somadas as penas. Trata-se de juízo de valor já realizado pelos julgadores, no momento oportuno, que não pode ser alterado em sede de revisão criminal. 5. Pedido revisional julgado improcedente. (TRF-3 - RevCrim: 50252823220204030000 SP, Relator: Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI, Data de Julgamento: 03/11/2020, 4ª Seção, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 05/11/2020)

Ademais, na hipótese, nenhum fato novo foi arguido pela defesa que justifica a revisão. Busca o requerente, na verdade, apenas revolver as alegações anteriormente apresentadas, repetindo temas que já foram exaustivamente analisados por ocasião do julgamento da ação penal e da apelação criminal.

É importante relembrar que a ação revisional tem por escopo rever decisão condenatória com trânsito em julgado, na hipótese de erro judiciário em casos excepcionais, observado, como já dito, o rol taxativo do artigo 621 do Código de Processo Penal. Não se presta à obtenção de novo juízo de valor acerca dos elementos de prova constantes dos autos, de modo a sobrepor aquele formado, à luz do livre convencimento motivado, pelo Juiz Natural da causa.

Como se vê, não merece provimento o pleito revisional, pois, efetivamente, não é o caso da hipótese apontada pelo autor na inicial, qual seja, o art. 621, inciso I do CPP (contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos).

Assim, nos termos da fundamentação explanada, bem como em consonância ao entendimento assente na jurisprudência, entendo que a coisa julgada não deve ser ameaçada, pois não há qualquer desacerto na decisão atacada.

Ante o exposto, CONHEÇO da Revisão Criminal, porém A JULGO IMPROCEDENTE.

É o voto.

Belém/PA, 09 de abril de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/04/2024